Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-40.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-40.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ELISEU GLADK PETRENKO - CPF: 106.223.811-72 (APELANTE), samuel pereira de souza registrado(a) civilmente como JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), DANIELLE DE MARCO - CPF: 350.849.348-29 (ADVOGADO), RODRIGO RUF MARTINS - CPF: 320.564.298-88 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS DIREITOS DA PERSONALIDADE – ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por deputado estadual em razão de publicação ofensiva em rede social, determinando a exclusão do conteúdo e fixando indenização em R$9.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a postagem realizada em rede social, ainda que baseada em matéria jornalística, extrapola os limites da liberdade de expressão e configura ofensa indenizável à honra de agente político.

III. Razões de decidir

A liberdade de expressão, embora garantida pela CF/1988, encontra limites nos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.

A publicação ofensiva, que antecede a reprodução da matéria jornalística com expressão de cunho injurioso, configura ato ilícito e abuso do direito de manifestação.

A ofensa à honra subjetiva em rede social, dirigida a figura pública e sem conteúdo crítico legítimo, autoriza reparação por danos morais
in re ipsa
.

O valor arbitrado na origem revela-se proporcional à gravidade da ofensa, ao meio utilizado e à repercussão negativa, inexistindo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liberdade de expressão não ampara manifestações injuriosas dirigidas a agentes públicos, quando desacompanhadas de crítica legítima ou interesse público relevante.

2. A publicação ofensiva em rede social, com expressões pejorativas que atentam contra a honra subjetiva, constitui ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CC/2002, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.036/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 13.03.2024; TJMT, Ap. Cív. 1015336-10.2022.8.11.0055, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2023.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000081-40.2019.8.11.0015

APELANTE: ELISEU GLADK PETRENKO

APELADO: DILMAR DAL BOSCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELISEU GLADK PETRENKO
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por
DILMAR DAL BOSCO
em seu desfavor e outra.

A demanda teve origem na alegação do autor de que o réu, valendo-se de sua conta na rede social Facebook, em 03/01/2019, teria compartilhado publicamente uma notícia oriunda do portal “gazetadigital.com.br”, supostamente com o intuito de denegrir sua imagem pública e honra, na qualidade de Deputado Estadual. Afirmou que tal conduta extrapolaria os limites da liberdade de expressão, configurando-se como ilícito civil passível de indenização.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 304036910), julgando procedente o pedido inicial, e, por conseguinte: a) tornou definitiva a tutela cautelar anteriormente deferida; b) condenou o requerido à obrigação de fazer, consistente na exclusão definitiva da publicação ofensiva (já cumprida nos autos); e c) condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (nos termos da Súmula 54 do STJ), e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Irresignado, o requerido
ELISEU GLADK PETRENKO
interpôs recurso de apelação (Id. 304036913), requerendo a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) não houve qualquer intuito ofensivo na publicação da notícia; (ii) limitou-se a reproduzir conteúdo de veículo de comunicação oficial, sem adição de comentários injuriosos; (iii) a liberdade de expressão e o direito à crítica política devem ser respeitados, sobretudo em se tratando de figura pública; (iv) a sentença afrontaria o direito constitucional de manifestação de pensamento e opinião; e (v) o valor fixado a título de danos morais seria excessivo, desproporcional e sem base concreta.

Em contrarrazões ao apelo (Id. 304036914), o autor/apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, em suma, que: (i) a postagem teve caráter pejorativo e visava atingir a honra subjetiva do autor; (ii) a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para ataques à honra e imagem de terceiros; (iii) o conteúdo compartilhado deturpava o contexto da entrevista por ele concedida, desvirtuando a informação original; (iv) a sentença observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da indenização.

Preparo recolhido em Id. 316675881, após indeferimento da justiça gratuita por meio da decisão Id. 314517365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Dilmar Dal Bosco em desfavor de Eliseu Gladk Petrenko, na qual se discute a ilicitude de publicação realizada em rede social e os limites do exercício da liberdade de expressão.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido à exclusão definitiva da postagem ofensiva e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), decisão esta que é objeto do presente recurso.

O apelante insurge-se contra a sentença, sustentando que sua conduta se limitou à replicação de matéria jornalística amplamente divulgada, sem qualquer intenção de ofensa ou desqualificação pessoal. Alega, ainda, que não haveria prova do dano moral sofrido pelo autor e que o valor arbitrado seria excessivo, pleiteando sua redução para R$1.000,00 (mil reais).

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, é de rigor reconhecer que, embora assegurada constitucionalmente (art. 5º, IV e IX, da Constituição da República), a liberdade de expressão não é absoluta, encontrando limites no próprio texto constitucional, especialmente quando confrontada com os direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, da CRFB).

A jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores, é firme no sentido de que o exercício do direito à livre manifestação do pensamento não pode servir de escudo para ataques pessoais gratuitos, desprovidos de conteúdo crítico construtivo ou de interesse público relevante.

Dito de outro modo, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e encontra limitações quando a manifestação do pensamento extrapola o caráter crítico e informativo e passa a configurar ofensa à dignidade da pessoa humana, como é o caso dos autos, como bem decidido na origem.

Com efeito, o réu, ao compartilhar em sua rede social pessoal a matéria jornalística, não apenas republicou o conteúdo, como o fez precedido da expressão
“Esse vagaba é deputado em MT (...)”
, imputando ao autor, Deputado Estadual à época dos fatos, termo de nítido conteúdo ofensivo e pejorativo, que extrapola em muito os contornos de uma crítica política legítima.

Trata-se de verdadeiro ataque pessoal, desprovido de qualquer argumento técnico, político ou institucional, que visa exclusivamente atingir a honra subjetiva do agente político por meio de ofensa gratuita, o que configura abuso do direito de expressão, nos termos do art. 187 do Código Civil:

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido que:

“O direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto, encontrando limites na obrigação de respeitar as garantias fundamentais do próximo, em especial a inviolabilidade da honra.”
(STJ - REsp: 1764036 SP 2018/0117389-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se posicionou em caso correlato:

“Conduta da ré que se revestiu de ilicitude e configurou dano moral, devido à ofensa à honra objetiva do autor e ao embaraço ao direito de convivência. Culpa verificada pelo prévio conhecimento acerca do paradeiro e da segurança da filha.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1015336-10.2022.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/11/2023, DJE 23/11/2023)

No presente caso, além de configurada a ilicitude, o dano moral mostra-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da
própria prática ofensiva
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, porquanto a veiculação de expressão injuriosa em rede social, com ampla divulgação, constitui ofensa objetiva à dignidade do ofendido, notadamente quando se trata de figura pública, cujos atos são naturalmente submetidos ao escrutínio social, mas sem que isso implique tolerância à desqualificação pessoal.

In casu
, a imputação do termo “vagaba” (interpretação informal de “vagabundo”) não se configura como crítica política objetiva, mas sim ataque pessoal desprovido de conteúdo argumentativo. A crítica deixou de ser direcionada ao ato político e passou a qualificar o agente público de forma pejorativa, o que configura abuso do direito de expressão, nos termos do art. 187 do CC.

O recorrente, por sua vez, não impugnou os fatos principais, limitando-se a alegar ausência de intenção ofensiva e inexistência de dano, o que se mostra insuficiente para afastar a responsabilidade civil, notadamente diante da prova documental inequívoca da autoria da publicação ofensiva, da repercussão do conteúdo e da condição pública do autor.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e também dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSAS POR MEIO DE POSTAGENS FEITAS EM REDE SOCIAL NA INTERNET (FACEBOOK) – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A publicação de comentários depreciativos e difamatórios nas redes sociais configura ato ilícito passível de reparação civil, devendo a indenização correspondente ser fixada em valor razoável e proporcional ao abalo extrapatrimonial suportado pela vítima.” (N.U 1004125-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).”
(N.U 1005379-76.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

“
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OFENSA EM REDE SOCIAL.
Insurgência do réu contra sentença de parcial procedência que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros da data da sentença, bem como a retirar de suas redes sociais publicações feitas a respeito do autor.
Responsabilidade civil pelo ato ilícito. Caracterização. Ofensas em rede social dirigidas ao autor, com acusações inverídicas. Teor difamatório. Direito à livre manifestação do pensamento extrapolado pelo réu.
Valor da indenização adequado à hipótese, não comportando redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10040942820238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 07/11/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

No que tange ao valor da indenização fixado na origem, observa-se que foi arbitrado com moderação, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, o meio utilizado (rede social de grande alcance), a repercussão negativa para o autor e o caráter pedagógico da condenação. Ademais, o montante arbitrado,
R$9.000,00
(nove mil reais), é inferior ao valor atribuído à causa (R$10.000,00), não se revelando exorbitante ou desproporcional, tampouco se verificando nos autos qualquer circunstância concreta que justifique sua redução.

Diante desse contexto, a sentença recorrida mostra-se juridicamente correta e alinhada com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, ao:

- Reconhecer que a expressão utilizada extrapola os limites da crítica política e adentra o campo da ofensa pessoal gratuita;

- Afirmar a configuração de dano moral in re ipsa, como resultado direto da conduta ofensiva;

- Fixar indenização em patamar moderado, suficiente para compensar o dano e prevenir condutas semelhantes.

Não há, portanto, nos autos, qualquer elemento jurídico novo ou argumento robusto que afaste a caracterização do ilícito, o nexo causal ou a existência do dano moral, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização fixado, e em razão do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025